Tribunal: TJDFT
Processo: 0737730-66.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0737730-66.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSÉ PEREIRA DE SANTANA, JOSE NUNES PEREIRA, JOSE PAULO DE JESUS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Vistos. Após compulsar o processo verificou-se a irregularidade da representação processual de todos os agravantes, determinando a correção do respectivo vício. Em resposta, os agravantes pugnaram pela dilação do prazo, afirmando dificuldade de contactar os interessados. Ante o exposto, concedo o prazo derradeiro de 15 dias, para regularizar a representação processual, sob pena de não conhecimento do recurso. Ressalte-se que consta dos autos de origem apenas a procuração outorgada pelo autor JOSÉ MILTON PEREIRA, inscrito no CPF sob o no 220.732.051-00 (ID 135549326); as demais procurações outorgadas por JOSÉ MORAIS DE SOUSA não são do autor homônimo, inscrito no CPF o 097.829.821-72. Além disso, conforme já dito, não há procuração ou substabelecimento contemporâneo em favor da advogada Dra. MARIA ROSALI MARQUES BARROS, OAB 20.443/DF, subscritora da peça recursal. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator